Tribunal: STF
Processo: ADI 2308
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-25
Data de publicação: 2001-04-25

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
Liminar. Resolução 04/00, de 13 de junho de 2000, do Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que altera a
jornada de trabalho dos servidores do Tribunal e da Justiça de
primeiro grau do Estado.
- Não há dúvida de que a Resolução em causa, que altera o
horário de expediente da Secretaria do Tribunal de Justiça e da
Justiça de primeiro grau do Estado de Santa Catarina, e que
conseqüentemente reduz para seis horas, em turno único, a jornada de
trabalho de todos os servidores de ambas, é ato normativo e tem
caráter autônomo, porquanto dá como fundamento, para justificar a
competência para tanto do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, o
disposto nos artigos 96, I, "a" e "b", da Constituição Federal e no
artigo 83, III, da Constituição Estadual.
        - Em exame sumário como é o compatível com pedido de
concessão de liminar, é inegável a plausibilidade jurídica da
argüição de inconstitucionalidade em causa, com base especialmente
na alegação de ofensa aos artigos 5º, II, 37, "caput" (ambos
relativos ao princípio da legalidade), 96, I, "a" e "b" (que versa a
competência dos Tribunais) e 61, § 1º, II, "c" (que atribui
competência exclusiva ao Chefe do Poder Executivo para a iniciativa
de lei relativa a regime jurídico do servidor público), todos da
Constituição Federal.
- Por outro lado, é conveniente a suspensão da eficácia da
Resolução em apreço, não só pela relevância da argüição de
inconstitucionalidade dela, mas também por causa do interesse do
público em geral e, em particular, dos serviços administrativos do
Tribunal e da justiça de primeiro grau com a não redução da jornada
de trabalho de todos os seus servidores.
Liminar deferida para suspender, ex nunc e até o
julgamento final desta ação, a eficácia da Resolução nº 04/00, de 13
de junho de 2000, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina.